Tribunal: CARF
Processo: 10825.000440/2003-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.000440/2003-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.140 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
AGROBRAS DE BOTUCATU COMLEM FIBRAS DE VIDRO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE
À
SÚMULA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial contra decisão que adota entendimento de Súmula
do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada posteriormente ao
despacho que, em juízo prévio de admissibilidade, dera seguimento ao recurso.
Hipótese de não conhecimento do recurso interposto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO.
A contagem do prazo decadencial nos casos de lançamento por homologação,
quando não há pagamento antecipado, rege-se pelo disposto no art. 173, I, do
CTN. Entendimento firmado pelo STJ em ação processada nos termos do
artigo 543-C do Código de Processo Civil, cujo entendimento deve ser
observado pelos conselheiros, no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Contrario sensu, quando há recolhimentos, a contagem deve seguir os ditames
estabelecidos pelo artigo 150, § 4°, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.
Votou pelas conclusões, quanto ao conhecimento, a conselheira Livia De Carli Germano e
quanto ao mérito, os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000440/2003-78
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.000440/2003-78

Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGROGRAS BOTUCATU
COMERCIAL EM FIBRAS DE VIDRO (fls. 531 e seguintes) em face do acórdão no 107-09.283
(fls. 465 e seguintes), proferido pela extinta 7a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, e
do acórdão no 1101-001.132 (fls. 515 e seguintes), proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a
Câmara da Primeira Seção de Julgamento em sede de embargos opostos pelo contribuinte ao
acórdão originário.
O acórdão no 107-09.283, por meio do qual foi negado provimento ao recurso
voluntário do contribuinte, apresenta a seguinte ementa, verbis:
“OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM
CONTAS CORRENTES DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS RECURSOS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DOS VALORES NA
CONTABILIDADE. PRESUNÇÃO DE AUFERIMENTO DA TOTALIDADE DOS
VALORES
COMO
RECEITAS
OPERACIONAIS.
UTILIZAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA IDENTIFICAR OMISSÃO DE RECEITAS.
POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PELA LEI COMPLEMENTAR
N°.
105/2001.
NULIDADE
NÃO
RECONHECIDA.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, I, DO CTN. A FALTA
DE INFORMAÇOES DO CONTRIBUINTE E O INTUITO DE OMITIR RECEITAS
TRIBUTÁVEIS AFASTAM A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 150, § 4°, DO
CTN. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
O acórdão no 1101-001.132, por sua vez, que acolheu e proveu parcialmente os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, apresenta a seguinte
ementa, verbis:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1998
OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE SER SANADA PELO COMPETENTE
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASSANDO O o Acórdão n°:
107-09.283, julgado na sessão de 24/01/2008, a contemplar, em sua fundamentação e
ementa, referência expressa à incompetência do CARF para pronunciar-se sobre
questões de inconstitucionalidade de lei tributária, bem como sobre a incidência de
juros sobre a multa de ofício, sem efeitos infringentes:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. A obrigação
tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito
tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à
taxa SELIC.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.000440/2003-78

Embargos de Declaração Acolhidos
Recurso Improvido.”
No recurso especial, na parte em que admitido pelos despachos de exame e de
reexame de admissibilidade (fls. 550-558 e 559-560, respectivamente), o contribuinte argui a
existência de divergência com relação às seguintes matérias:
1 - Decadência do lançamento, com base no § 4o do art. 150 do CTN,
apresentando como paradigmas de divergência os acórdãos no 105-15.402 e no 1102-001.080;
2 - Aplicação da taxa Selic sobre a multa de ofício, apresentando como
paradigmas de divergência os acórdãos no 1202-001.094 e no 3403-002.918.
Com relação à primeira divergência (decadência do lançamento), a recorrente
argumenta que questionou nos embargos declaratórios ao acórdão no 107-09.283 se a não
aplicação do art. 150, § 4o do CTN teria sido motivada por “falta de informações do
contribuinte” ou por não ter “procedido ao recolhimento de qualquer valor”, sendo que o
acórdão no 1101-001.132 tampouco teria esclarecido a questão.
Em face desta matéria, apresentou então paradigmas em que, no primeiro (acórdão
no 105-15.402), restou afirmado ser necessária a ocorrência de dolo, fraude ou simulação para
que possa haver o deslocamento do prazo decadencial para o previsto no art. 173, I, do CTN, e,
no segundo (acórdão no 1102-001.080), afastou-se a existência de dolo e assentou-se então que,
“tendo ficado assentado na discussão a existência de pagamento antecipado, aplica-se a regra
decadencial do art. 150, §4o, do CTN, contando-se o prazo fatal de cinco anos a partir do fato
gerador”.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 562
e seguintes), argumentando que o recurso não deveria ser conhecido, uma vez que o seu objeto
seria a rediscussão do conjunto probatório, e, subsidiariamente que, no mérito, lhe fosse negado
provimento, por contrariar a jurisprudência do CARF e também do STJ (neste último caso, no
que diz respeito à tese decadencial defendida no recurso).
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Contudo, deve ser conhecido apenas parcialmente, consoante exposto a seguir.

Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.000440/2003-78

Juros de mora sobre a multa de ofício
Nada obstante a correção do respectivo despacho de Exame de Admissibilidade de
Recurso Especial, que admitiu o recurso especial com relação à matéria “juros de mora sobre a
multa de ofício”, à época em que proferido, por ter sido demonstrada a divergência
jurisprudencial alegada, fato é que, após a prolação do referido despacho, foi publicada, no
Diário Oficial da União, a seguinte súmula aprovada pelo Pleno da CSRF, em sessão realizada
em 03/09/2018:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício.
O acórdão recorrido, consoante se verifica de sua própria ementa, exibe
entendimento consentâneo com o conteúdo da súmula acima transcrita. Já os paradigmas
apresentados pela recorrente, por sua vez, manifestam entendimento em sentido diametralmente
oposto, e contrário à referida súmula.
O Regimento Interno do CARF, no seu art. 67, dispõe o seguinte, verbis:
“Art. 67. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.”
Na verdade, se a análise da admissibilidade fosse feita hoje, o recurso especial
sequer teria subido à CSRF.
A mera circunstância, contudo, de ter ultrapassado o juízo prévio de
admissibilidade, não constitui garantia alguma de que o recurso deva ser conhecido pela Câmara
Superior, pois a ela compete, em última análise, a avaliação final quanto ao efetivo
preenchimento dos requisitos processuais para o seu processamento.
E, no caso, pelas razões acima expostas, o recurso especial não deve ser
conhecido quanto a esta matéria (juros de mora sobre a multa de ofício).
Decadência do lançamento
No que diz respeito a esta matéria, o acórdão no 107-09.283, na sua ementa, ao
norte aqui transcrita, assinalou que “a falta de informações do contribuinte e o intuito de omitir
receitas tributáveis afastam a aplicação da regra do art. 150, § 4°, do CTN”.
No voto condutor da referida decisão, colhem-se as seguintes observações, verbis:
“No que concerne à arguição de decadência, defende a Recorrente a aplicação, à
hipótese, da regra do art. 150, § 4°, do CTN, porquanto já tacitamente homologado o
"autolançamento" quando da formalização da autuação em março de 2003, não sendo
possível atingir fatos geradores ocorridos entre 31/01/1998 a 28/02/1998.
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.000440/2003-78

Não assiste razão à Recorrente. Com efeito, tendo a Recorrente omitido de
receitas tributáveis no período, fazendo transitar os recursos em contas corrente
de sócios, não se está diante da hipótese de homologação (expressa) de lançamento
voluntário do contribuinte; não tendo o contribuinte informado a ocorrência dos
fatos geradores e procedido ao recolhimento de qualquer valor, não se aplica a
regra do art. 150, § 4o, do CTN, sendo, no caso, regulada a decadência do direito de
lançar pelo preceito estampado no art. 173, I, daquele estatuto normativo.”
Do exposto, verifica-se que o acórdão recorrido sustentou o “deslocamento” da
decadência da regra contida na parte inicial do art. 150, § 4°, do CTN, para a regra do art. 173,
inciso I, do mesmo CTN, por duas razões: (i) por ter omitido a ocorrência dos fatos geradores e
(ii) por não ter procedido ao recolhimento de qualquer valor.
Apesar da menção feita pelo acórdão recorrido ao fato de que a omissão dos fatos
geradores se deu em decorrência do procedimento da contribuinte de fazer transitar os recursos
em contas corrente de sócios, é fato que, em momento algum, usou as expressões “dolo, fraude
ou simulação”, contidas na parte final do parágrafo 4° do artigo 150 do CTN, não havendo
tampouco notícia da aplicação da multa qualificada, no caso concreto.
Deste modo, o despacho de exame de admissibilidade do recurso especial assim
analisou a questão, verbis:
“Considerando que ficou aberta a possibilidade de se entender que o
deslocamento do prazo para o início da contagem da decadência se deu pela falta
de pagamento, entendo que a contribuinte logrou, com essas decisões, comprovar a
divergência argüida, restando à CSRF apreciar a questão.”
Não discordo da análise feita no referido despacho, na parte em que afirma que o
deslocamento do início da contagem do prazo decadencial se deu, no caso concreto, pela falta de
pagamento.
Mas peço vênia para divergir, ao menos em parte, com relação à afirmativa de que
o contribuinte teria logrado, com as decisões paradigmáticas apresentadas, comprovar a
divergência arguida.
No caso, entendo que a decisão contida no acórdão no 105-15.402 (primeiro
paradigma), traz no seu bojo a divergência e sustenta a posição manejada no recurso especial do
contribuinte, tendo em conta o fato de que o decurso do prazo decadencial pelo artigo 150, § 4°,
do CTN, deslocando-se o marco para o artigo 173, I do mesmo diploma legal, apenas nos casos
de dolo, fraude ou simulação.
Quanto ao segundo paradigma (acórdão no 1102-001.080), entendo, também que a
divergência está caracterizada, pois a aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o, do CTN
restou assentada no caso de “existência de pagamento antecipado”.
Ora, no caso dos autos, a situação fática constatada é justamente o fato de que
deve ser contado do artigo 173, inciso I do CTN o prazo decadencial quando inexiste o
pagamento antecipado. Uma vez mais, verbis:
“(...) não tendo o contribuinte informado a ocorrência dos fatos geradores e
procedido ao recolhimento de qualquer valor, não se aplica a regra do art. 150, §
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.000440/2003-78

4o, do CTN, sendo, no caso, regulada a decadência do direito de lançar pelo
preceito estampado no art. 173, I, daquele estatuto normativo.”
Ao contrário, analisando-se os embargos opostos ao acórdão no 107-09.283, tem-
se que o contribuinte apenas limitou-se a argumentar que “a legislação, a jurisprudência e a
doutrina estabelecem ‘que falta de pagamento não altera o inicio da contagem do prazo de
decadência’” (fls. 509, in fine) e o seu recurso especial, por sua vez, nada acresceu em sentido
diverso, de modo que a inexistência de pagamento antecipado, no caso dos autos, torna-se um
fato inconteste.
Caracterizada, portanto, a divergência para efeitos de contagem do prazo
decadencial, dependendo se há ou não pagamento antecipado neste caso concreto.
Neste sentido, conheço parcialmente do recurso especial apresentado pelo
contribuinte, no que tange à decadência.
2. Mérito
Diferentemente do que argumenta a recorrente, a ausência de pagamento altera
sim o inicio da contagem do prazo de decadência.
É bastante vasta a existência de súmulas já aprovadas pelo CARF nas quais se faz
expressa menção a diversas hipóteses específicas que são aceitas como formas de comprovação
do pagamento antecipado exatamente para fins de atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, §4o, do CTN. Confira-se, verbis:
“Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista
no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Súmula CARF no 135: A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por
meio de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da
regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Súmula CARF no 138: Imposto de renda retido na fonte incidente sobre
receitas auferidas por pessoa jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual,
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, §4o do CTN.”
Assim, ainda que nenhuma das súmulas acima transcritas o diga expressamente, é
possível delas extrair a interpretação, a contrario sensu, de que, na ausência de pagamento
antecipado (situação concreta devidamente assentada nos autos, conforme ao norte exposto),
deve ser aplicada a regra decadencial prevista no art. 173, inciso I, do CTN, exatamente como
o fez a decisão recorrida. E este é o caso dos autos, pois inexiste recolhimento capaz de suportar
o início do prazo decadencial pelo artigo 150§ 4°, do CTN.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.000440/2003-78

Por seu turno, mister se faz trazer à colação um pequeno trecho do do acórdão
recorrido:
Não assiste razão à Recorrente. Com efeito, tendo a Recorrente omitido de
receitas tributáveis no período, fazendo transitar os recursos em contas corrente
de sócios, não se está diante da hipótese de homologação (expressa) de
lançamento voluntário do contribuinte; não tendo o contribuinte informado a
ocorrência dos fatos geradores e procedido ao recolhimento de qualquer
valor, não se aplica a regra do art. 150, § 4°, do CTN, sendo, no caso,
regulada a decadência do direito de lançar pelo preceito estampado no art. 173,
I, daquele estatuto normativo.
Nessa linha, o dies a quo do prazo decadencial é o primeiro dia útil do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, o que descaracteriza
a argüição de decadência no caso vertente, porquanto notificada a Recorrente do
lançamento em 19/03/2003.
De sua vez, constata-se da leitura do Termo de Verificação e Constatação Fiscal
(fls. 71), item 12, que ocorreram recolhimentos da interessada sob a sistemática do Simples,
regime ao qual foi autuada, conforme a peça de lançamento constante às e-fls. 25/29, inclusive
com a infração 2, insuficiência de recolhimento, observando-se valores então recolhidos a serem
abatidos desta exigência de ofício, senão vejamos:
12. Trata-se de Empresa de Pequeno Porte, com Termo de Opção pelo
SIMPLES, recepcionado em 27/03/1997, e com base nas "Informações
Prestadas á SRF", verificou-se os recolhimentos dos tributos e contribuições,
pelo regime "SIMPLES" , desde janeiro/1998 a janeiro/2003, não se detectando
falta ou insuficiência de recolhimentos, de acordo com as declarações
apresentadas, exceto com relação ao período de apuração de 31/12/2002, em
que foi apurada a base de cálculo de 62.691,75 e o imposto/contribuição de
4.200,35, mediante a alíquota de 6,70%, cujo vencimento da obrigação se deu
em 10/01/2003 e ainda se encontra pendente de recolhimento. Ressalte-se que a
importância a recolher será objeto da Declaração PJ 2003 — SIMPLES a ser
entregue ainda pela titular, que alimentará o conta-corrente da Receita Federal.
Foram verificadas ainda, por amostragem, as bases de cálculo declaradas,
relativas ao ano-calendário de 1998, em contraposição com o LIVRO
RAZÃO/1998, não se constatando divergências.
E seguindo este diapasão, não se podendo desconsiderar o fato de que o STJ
proferiu, no âmbito do REsp 973.733 (em sede de recurso submetido à sistemática do art. 543-C
do Código de Processo Civil, dos “recursos repetitivos”), acórdão em que também deixou
expressamente assente a vinculação entre a inexistência de pagamento antecipado, e a fixação do
dies a quo do prazo quinquenal da regra decadencial nos termos do disposto no artigo 173, I, do
CTN. Confira-se, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.000440/2003-78

CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal,
o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não
efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se
pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, (...)”
No caso ora analisado, contrario sensu, quando há recolhimentos, a contagem do
prazo decadencial deve ser a prevista no artigo 150§ 4°, do CTN.
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso especial do contribuinte, e,
na parte conhecida, dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital